Tribunal: TJDFT
Processo: 0706936-67.2024.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR BACEN). ANOTAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. DEVER DA INSTITUIÇÃO. SÚMULA 385 do TJ. ANOTAÇÕES PRÉVIAS. DANOS MORAIS INEXISTENTES.
1. A inscrição no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR-Bacen) tem natureza de cadastro restritivo de crédito e, caso indevida, pode gerar direito à reparação de danos morais in re ipsa.
2. Nos termos do art. 13 da Resolução CMN no. 5.037/2022, é ônus da instituição financeira a expedição de comunicação ao consumidor e manter a guarda da comunicação por um período de cinco anos, para fins de comprovação.
3. A pretensão de indenização encontra óbice na súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, a qual preceitua que “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
4. Recurso conhecido e não provido.